Tribunal: TJES
Processo: 5013458-97.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013458-97.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DAYWIDSON STABENOW

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ADSTRIÇÃO AO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. POSSIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL. NECESSIDADE. REGULARIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O cerne da controvérsia recursal está em aferir a necessidade da juntada aos autos do título de crédito original, no caso da Cédula de Crédito Bancário, como condição de procedibilidade para as ações cujas pretensões encontram fundamento na respectiva cártula, ao invés da mera apresentação de cópia reprográfica.

2.
Os títulos de crédito dotados de circulabilidade e cartularidade são passíveis de suas propriedades serem transferidas pela simples tradição manual da cártula.

3.
Neste aspecto, é indispensável a apresentação do documento original do título executivo extrajudicial, sendo, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, quando este for dotado de circularidade e cartularidade, como é o caso em comento.

4.
No que atine à Cédula de Crédito Bancário, a jurisprudência do C. STJ considera que tal título é dotado de natureza cambial, tendo como um dos seus atributos a circularidade, mediante endosso, o que torna a apresentação do documento original necessário ao aparelhamento da execução.

5.
O caso concreto não se amolda à hipótese excepcional indicada na jurisprudência do STJ, isto é, quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que este não circulou, considerando que o agravante demonstrou o receio de que o referido título tenha sido vendido a terceiros.

6.
A exigência da apresentação do título de crédito original trata-se de medida necessária a fim de garantir a segurança, autenticidade e confiabilidade da Ação de Execução, de modo a assegurar que o título posto em execução de fato se encontra na posse do credor, diante da possibilidade do endosso do título de crédito a terceiros, o que pode ocorrer a qualquer momento, proporcionando, assim, sérios e concretos riscos de o devedor proceder o pagamento da dívida ao autor da demanda não mais titular do crédito.

7.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
DAYWIDSON STABENOW, inconformado
com a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A,
rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executado, ora agravante, e indeferiu o pedido de desbloqueio de ativos bloqueados em conta salário, dando prosseguimento à ação de execução.

Em suas razões recursais (ID 6571419), defende o agravante, em apertada síntese, a necessidade de apresentação do documento original da Cédula de Crédito Bancário posta em execução.

Sustenta, também, a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta salário e caderneta de poupança.

Na oportunidade, requereu o beneplácito da gratuidade de justiça, anteriormente já deferido por este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5002071-22.2022.8.08.0000.

Diante disso, pugna pela concessão de efeito suspensivo, para que seja concedido o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, e seja suspensa a decisão agravada até o julgamento final do recurso.

Decisão liminar de ID 6842498, ocasião em que deferi o efeito suspensivo ao recurso
e a gratuidade de justiça pleiteada
.

Contrarrazões apresentadas no ID 7316333, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
DAYWIDSON STABENOW, inconformado
com a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A,
rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executado, ora agravante, e indeferiu o pedido de desbloqueio de ativos bloqueados em conta salário, dando prosseguimento à ação de execução.

Em suas razões recursais (ID 6571419), defende o agravante, em apertada síntese, a necessidade de apresentação do documento original da Cédula de Crédito Bancário posta em execução.

Sustenta, também, a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta salário e caderneta de poupança.

Na oportunidade, requereu o beneplácito da gratuidade de justiça, anteriormente já deferido por este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5002071-22.2022.8.08.0000.

Diante disso, pugna pela concessão de efeito suspensivo, para que seja concedido o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, e seja suspensa a decisão agravada até o julgamento final do recurso.

Decisão liminar de ID 6842498, ocasião em que deferi o efeito suspensivo ao recurso
e a gratuidade de justiça pleiteada
.

Contrarrazões apresentadas no ID 7316333, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade

aviada pelo executado
Daywidson Stabenow
em face do
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A.

Em decisão de ID 31814535, datada de 06/10/2023, o Magistrado
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante, entendendo pela dispensabilidade do juntada do contrato original do título na ação de execução de título extrajudicial, bem como que não fora comprovado a impenhorabilidade dos valores, sendo de rigor a manutenção do bloqueio e liberação para o credor.

Desta decisão foi interposto o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Em decisão liminar, acostada no ID 6842498, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

Neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar, de modo que o recurso deve ser
provido
. Explico.

O cerne da controvérsia recursal está em aferir a necessidade da juntada aos autos do título de crédito original, no caso da Cédula de Crédito Bancário, como condição de procedibilidade para as ações cujas pretensões encontram fundamento na respectiva cártula, ao invés da mera apresentação de cópia reprográfica.

Cumpre esclarecer que os títulos de crédito dotados de circulabilidade e cartularidade são passíveis de suas propriedades serem transferidas pela simples tradição manual da cártula.

Sendo assim, “
uma das consequências do princípio da cartularidade é a exigência da exibição do título de crédito original juntamente com a petição inicial da ação de execução, não sendo suficiente a apresentação de cópia autenticada desse documento. Isso porque, as cópias autenticadas não possuem a mesma garantia do documento original, pois podem ser apresentadas por terceiros que não necessariamente estejam na posse do documento original.”
(TJES. Agravo de Instrumento nº 5011102-66.2022.8.08.0000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data: 20/07/2023)

Neste aspecto, entendo ser indispensável a apresentação do documento
original
do título executivo extrajudicial, sendo, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, quando este for dotado de circularidade e cartularidade, como é o caso em comento.

No caso das Cédulas de Crédito Bancárias ou Rurais, o endosso é a forma específica de transferência das mesmas, pois se opera por meio de declaração unilateral de vontade do credor, associada à tradição do título ao endossatário, sem a necessidade de qualquer anuência do devedor. Essa é a previsão do art. 29, §1º da Lei 10.931/04:
A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.

Assim, considerando que a Cédula de Crédito Bancário, nos termos acima mencionados, é passível de endosso, sendo aplicável, no que couber, as normas do direito cambiário, se torna indispensável a juntada do documento original do título executivo.

No que atine à Cédula de Crédito Bancário, a jurisprudência do C. STJ considera que tal título é dotado de natureza cambial, tendo como um dos seus atributos a circularidade, mediante endosso, o que torna a apresentação do documento original necessário ao aparelhamento da execução, senão vejamos:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO INSTRUÍDA COM CÓPIA DO TÍTULO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

"A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, pois objetiva assegurar a autenticidade da cártula apresentada e afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que este não circulou"
(REsp 1.997.729/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022).

2.
Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.862.419/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 26/10/2022)

Ademais, entendo que o caso concreto não se amolda à hipótese excepcional indicada na ementa supracitada, isto é,
quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que este não circulou
, considerando que o agravante demonstrou o receio de que o referido título tenha sido vendido a terceiros. Vejamos:

A ausência de apresentação da cédula de crédito original pode sujeitar o devedor a outras cobranças fundadas no mesmo título, uma vez que o título é passível de circulação mediante endosso. Para evitar essa possibilidade, diga-se, que é o que tem acontecido nesse caso, é essencial a exibição da cédula de crédito original perante o escrivão, a fim de que seja lançada anotação indicativa de que o título está vinculado ao presente processo.

Ademais,
conforme se nota nas várias mensagens de SMS recebidas por este agravante de empresas terceirizadas de cobrança,
o referido título muito possivelmente foi vendido a outros
. Importante salientar que tais mensagens foram recebidas quando já estava ajuizado o referido processo de execução, ou seja, havia o risco real do credor efetuar o pagamento em duplicidade do mesmo título.

Na mesma linha intelectiva é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça que, por diversas oportunidades, já enfrentou a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ADSTRIÇÃO AO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. POSSIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO. EMENDA A INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I –
A Cédula de Crédito Bancário é um título de crédito de natureza cambial
, por força do art. 26 da Lei 10.931/04,
de forma a possuir as peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, em especial, a cartularidade, que assegura ao portador a titularidade do crédito materializado no título, e a circularidade, já que a transferência da cédula se pode mediante endosso em preto
, nos termos do art. 29, § 1º da mesma Lei. II -
Verifica-se juricidade na determinação de apresentação do original da Cédula de Crédito Bancário na ação executiva
, porquanto documento indispensável a sua propositura e providência não reservada apenas as demandas executivas, mas sim em todas aquelas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedente do STJ. III – Recurso conhecido e desprovido.

(TJES. Agravo de Instrumento nº 5011785-69.2023.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data: 05/06/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – APRESENTAÇÃO DE CÓPIA AUTENTICADA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DO TJES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Considerando a característica da circularidade dos títulos de crédito corolário do princípio da autonomia, próprio destes papéis representativos de obrigações cambiais, nos procedimentos executórios fundados nesta modalidade de título executivo,
é imprescindível que o credor colacione aos autos a via original, e não mera cópia, ainda que autenticada
. Precedentes do STJ e do TJES
. 2. Somente diante de situações extraordinárias, nas quais a apresentação da cédula original for comprovadamente inviável por motivos relevantes, não existirem dúvidas acerca da própria existência do título, do débito e da ausência de circulação deste, é que a jurisprudência pátria tem admitido o processamento da execução lastreada com cópia do título. 3. A jurisprudência pátria tem entendido que, antes de ser extinto o feito executivo, deve ser oportunizado ao exequente, a teor do art. 321 do CPC, a possibilidade de sanar o vício aqui demonstrado, notadamente em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES. Agravo de Instrumento nº 5002269-78.2023.8.08.0047, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data: 05/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL. PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito já anuncia que a juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, quando este for dotado de circularidade e cartularidade. II – Irretocabilidade da sentença que não resolveu o mérito do processo,
considerando a regra de indispensabilidade do título original para instruir a demanda em voga pois a cédula de crédito bancário é passível de endosso, conforme §1º do artigo 29 da Lei n. 10.931/04.
III - Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

(TJES. Apelação/Remessa necessária nº 0000094-56.2018.8.08.0021, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data: 27/11/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL. DOCUMENTO DOTADO DE CIRCULABILIDADE E CARTULARIDADE. NECESSIDADE DE JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Em relação ao pedido de concessão de Assistência Judiciária Gratuita, o Recorrente logrou êxito em demonstrar a hipossuficiência financeira, sendo que a presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência fora corroborada pela Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em cumprimento do mandado de penhora (id. 3724821, pg. 17). II.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente acerca da indispensabilidade de juntada do original do título de crédito como condição de procedibilidade para as ações cujas pretensões encontram fundamento na respectiva cártula, sendo vedada a mera apresentação de cópia reprográfica, tal como ocorre no caso vertente.
Precedentes. III. A circulabilidade, a qual guarda estreita conexão com a cartularidade, trata-se da possibilidade de a propriedade do título de crédito ser transferida pela simples tradição manual da cártula. No caso das Cédula de Crédito Bancária e Rural, o endosso é a forma específica de transferência da mesma, pois se opera por meio de declaração unilateral de vontade do credor, associada à tradição do título ao endossatário, sem a necessidade de qualquer anuência do devedor. IV. Como consequência do princípio da cartularidade exige-se a exibição do título de crédito original juntamente com a petição inicial da ação de execução, não sendo suficiente a apresentação de cópia autenticada desse documento. Tal medida se impõe, eis que não se pode assentar, com indispensável segurança, que aquele que apresentou a mera cópia da cártula afigura-se efetivamente como credor, ante a possibilidade do endosso do título de crédito em comento, o que pode ocorrer a qualquer momento, proporcionando sérios e concretos riscos de o devedor proceder o pagamento da dívida ao autor da demanda não mais titular do crédito. V. O prosseguimento de uma Execução que, posteriormente, poderá ser declarada nula, acarretará graves danos ao patrimônio do Recorrente, que já possui uma condição financeira debilitada. VI. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reformar a Decisão combatida, no sentido de conceder o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, determinando, outrossim, a juntada da via original da Cédula de Crédito original como condição de procedibilidade da demanda Executiva.

(TJES. Agravo de Instrumento nº 5011102-66.2022.8.08.0000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data: 20/07/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL – NECESSIDADE – REGULARIDADE DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO. 1. Como se sabe, nos termos do Decreto-Lei n. 167/1967, a nota de crédito rural é uma modalidade de cédula de crédito rural (art. 9, inc. IV). E como tal, é dotada de circulabilidade, pois “A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo, transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo valor de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório” (art. 10, caput, do Decreto-Lei nº 167/1967, com redação dada pela Lei nº 13.986/2020). 2. Desse modo,
a teor da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, pois objetiva assegurar a autenticidade da cártula apresentada e afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos
”. Outrossim, “por ser a Cédula Rural Pignoratícia título dotado de natureza cambial, tendo como um dos seus atributos a circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 10, do Decreto-lei nº 167, de 1967, a apresentação do documento original faz-se necessário ao aparelhamento da execução, se não comprovado pelas instâncias ordinários que o título não circulou”.(REsp n. 1.997.729/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022). 3. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJES. Agravo de Instrumento nº 5011161-54.2022.8.08.0000, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data: 17/05/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO – EXIGÊNCIA TÍTULO ORIGINAL – PRECEDENTES DO STJ E TJES - INTIMAÇÃO PARA JUNTADA – NÃO ATENDIMENTO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA MANTIDA. 1.
É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a
juntada da via original
do título executivo extrajudicial é requisito essencial à formação válida do processo de execução, pois objetiva assegurar a autenticidade da cártula apresentada e afastar a hipótese de ter o título circulado.
2. A jurisprudência pátria somente autoriza a juntada da cópia da cédula de crédito bancário em hipóteses excepcionais nas quais apresentação da cédula original for comprovadamente inviável por motivos relevantes, não existirem dúvidas acerca da própria existência do título, do débito e da ausência de circulação. 3. No caso, o Banco Apelante foi intimado especificamente para trazer aos autos o título original, todavia, quedou-se inerte, bem como nas razões recursais não apresentou nenhuma justificativa para a ausência da juntada da cédula de crédito bancário original, limitando-se a invocar a previsão genérica do artigo 425, VI do CPC (reprodução digitalizada de documentos fazem a mesma prova) e o princípio da instrumentalidade das formas. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES. Apelação Cível nº 0001657-72.2019.8.08.0014, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 31/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007225-55.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: ALESSANDRO BIAZATTI – ME. AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CÓPIA DA VIA ORIGINAL – NECESSIDADE DA ORIGINAL PARA INSTRUIR A AÇÃO DE EXECUÇÃO – INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA SANAR O VÍCIO – RECURSO PROVIDO. 1. Conforme prevê a Lei nº 10.931/04,
a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, de natureza cambial, que possui as características ordinárias atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, circulação e independência
. 2. A possibilidade de sua circulação mediante endosso em preto (art. 29, § 1º da referida Lei), as demandas lastreadas no aludido título devem ser instruídas, como regra, com a cédula original, evitando-se, assim, o trânsito ilegítimo desta ou a cobrança dúplice do devedor. 3. Somente diante de situações extraordinárias, nas quais a apresentação da cédula original for comprovadamente inviável por motivos relevantes, não existirem dúvidas acerca da própria existência do título, do débito e da ausência de circulação deste, é que a jurisprudência pátria tem admitido o processamento da execução lastreada com cópia do título. 4. “A averiguação de vício desse jaez, para além de convolar-se em matéria de ordem pública, não demanda dilação probatória, perfeitamente possível seu acolhimento na estreita via eleita pelo agravante, qual seja, a exceção de pré-executividade” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048179002455, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017). 5. A jurisprudência pátria tem entendido que, antes de ser extinto o feito executivo, deve ser oportunizado ao agravado, a teor do art. 321 do CPC, a possibilidade de sanar o vício aqui demonstrado, notadamente em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual. 6. Recurso provido.

(TJES. Agravo de Instrumento nº 5007225-55.2021.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 10/02/2022)

Ademais, a exigência da apresentação do título de crédito original trata-se de medida necessária a fim de garantir a segurança, autenticidade e confiabilidade da Ação de Execução, de modo a assegurar que o título posto em execução de fato se encontra na posse do credor, diante da possibilidade do endosso do título de crédito a terceiros, o que pode ocorrer a qualquer momento, proporcionando, assim, sérios e concretos riscos de o devedor proceder o pagamento da dívida ao autor da demanda não mais titular do crédito.

Por fim, examinando o processo de origem, verifico que, recentemente, no dia 08/08/2024, após a realização de audiência de conciliação, em que as partes requereram a suspensão do processo para tentativa de acordo extrajudicial, foi acostado proposta de acordo pelos executados
DAYWIDSON STABENOW e outros
na petição de ID 48240720, fato que, caso concretizado, poderá pôr fim ao litígio.

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso, anular a decisão recorrida e determinar que o magistrado primevo possibilite ao exequente oportunidade de juntar aos autos a via original do crédito exequendo, sob pena de nulidade da execução, o que, por óbvio, não obsta as partes em realizarem o acordo mencionado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)

VOTO DE DIVERGÊNCIA

Rememoro tratar-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DAYWIDSON STABENOW
contra a r. decisão (evento 31814535 do processo de referência) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, que, nos autos da execução de título extrajudicial tombada sob o nº 5000542-82.2021.8.08.0038, movida em seu desfavor e de outros pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A,
rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

A eminente Desembargadora DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA proferiu voto de relatoria no sentido de dar provimento ao recurso para “
anular a decisão recorrida e determinar que o magistrado primevo possibilite ao exequente oportunidade de juntar aos autos a via original do crédito exequendo, sob pena de nulidade da execução”.

Sua Excelência entendeu
“
indispensável a apresentação do documento original do título executivo extrajudicial
”.

É certo que, via de regra, deve a ação executiva extrajudicial ser instruída com a via original do título exequendo, o que se justifica em razão da possibilidade da circulação do título de crédito, e, por conseguinte, para evitar dupla execução aparelhada com a mesma cártula.

Todavia, o título de crédito exequendo se trata de cédula de crédito bancário, sem livre circulação, já que depende de endosso em preto, espécie em que o endossatário é expressamente identificado pelo endossante, nos termos do artigo 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004
1
.

Nesse contexto, carecendo a cédula de crédito bancário de livre circulação, mostra-se descabida a exigência, para fins de conversão da busca e apreensão em execução, da juntada da via original do título, cuja cópia assinada pelos executados, inclusive o agravante, com firma reconhecida, já se encontra nos autos (evento 7147677 do processo de referência).

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência pátria, conforme abaixo demonstrado:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. JUNTADA DO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE FORMALISMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A cédula de crédito bancário possui eficácia de título executivo extrajudicial, mas não possui natureza de título cambial por possuir características próprias, como a apuração do saldo devedor por meio de planilha de cálculo e não ter livre circulação, dependendo de endosso em preto. 2. Considerando que o espírito da Lei ao estabelecer a necessidade de apresentação do título original é resguardar o devedor de dupla execução; e só podendo a cédula de crédito bancário circular por endosso em preto, não há que se falar em possibilidade de dupla execução, sendo, portanto, excessiva a exigência de apresentação do título original para manutenção da execução. 3. Estando presentes a planilha de cálculo dos débitos e a cópia da cédula de crédito bancário, necessário cassar a sentença que extinguiu o feito sem exame de mérito. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (TJDF; Proc. 07027.75-46.2017.8.07.0012; Ac. 114.0266; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 28/11/2018; DJDFTE 04/12/2018)

Além disso, tratando-se de processo eletrônico, não me parece razoável exigir que a cártula original seja depositada em Juízo, sem que nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo justifique sua apresentação, à qual, a propósito, a instituição financeira já se colocou à disposição, como se verifica na impugnação à exceção (evento 29944391, fl. 02, do processo de referência) e em contrarrazões (evento 7316333, fl. 09).

Sobre o tema, confira-se, outrossim:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. FORMATO CARTULAR. PROCESSO ELETRÔNICO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 425 DO CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em definir a necessidade de juntada do original do título de crédito na hipótese de execução de Cédula de Produto Rural em formato cartular. 2. A finalidade da determinação judicial de exibição do título original é certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento. 3. A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito. Inteligência do art. 425, VI, §§ 1º e 2º do CPC/2015. 4. A finalidade do art. 425 do CPC/2015 é fortalecer a tramitação eletrônica dos processos judiciais, com a valorização da autonomia dos atos e documentos produzidos na via digital, desde que estejam de acordo com os ditames legais da autenticidade e da segurança da informação. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.013.526/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.)

A mera afirmação do devedor de que
“
o referido título muito possivelmente foi vendido a outros
”
, diante do recebimento de mensagens de cobrança de empresas terceirizadas, não indica a circulação do título, que, como dito, somente poderia ocorrer com a identificação expressa do endossatário.

A propósito, o julgador de origem salientou que o excipiente não apresentou nenhum questionamento quanto ao conteúdo ou a forma do documento, não havendo assim nenhuma demonstração que a cópia do título (contrato) tenha causado prejuízo aos devedores.

Quanto ao pretendido reconhecimento da impenhorabilidade do montante de R$ 2.008,30 (dois mil e oito reais e trinta centavos), o julgador de origem destacou que
“não fora colacionado documento idôneo que pudesse comprovar que o valor bloqueado foi realizado em seu salário e ainda a existência do aduzido vínculo empregatício, bem como não foi apresentado nenhum extrato integral da conta no período da repetição programada”.

A r. decisão agravada consignou que
“
o ônus da prova da impenhorabilidade cabe ao executado comprovar”.

Observa-se que, na origem, o agravante informou que o referido valor, bloqueado na conta nº 3304268-3 do Banco Original, constitui parcela do seu salário do mês de agosto, juntando um extrato parcial da conta com um Pix recebido pelo SEBRAE, e pugnando pelo reconhecimento da impenhorabilidade com base no artigo 833, inciso IV, do CPC (evento 26318452, fl. 02, do processo de referência).

Somente após a prolação da decisão agravada que o agravante afirmou se tratar de conta poupança, com registro do bloqueio de R$ 2.010,67, pleiteando a impenhorabilidade com base no art. 833, inciso X, do CPC (evento 33722708, fls. 2/3, do processo de referência), com manutenção da decisão anterior pelo julgador
a quo
pelos mesmos fundamentos (evento 33883100 do processo de referência).

Tais circunstâncias, a meu ver, revelam que o agravante não utilizava a referida conta para fins de poupança, tanto que também foram bloqueados valores de sua conta XP investimentos (evento 33722720 do processo de referência), e agiu de má-fé ao trazer apenas o extrato dos dias 29 e 30 de maio de 2023, com o depósito de R$ 2.008,30 (dois mil e oito reais e trinta centavos), que não conseguiu provar a alegada natureza salarial, sendo que depois somente juntou extratos posteriores ao bloqueio, sem mais nenhuma movimentação na referida conta, que afirmava receber salário (evento 33722722 do processo de referência).

Menciona-se que a cédula de crédito bancário teve por objetivo financiamento destinado ao projeto de recurso para reembolso de alguns investimentos feitos no negócio com equipamentos e móveis da pessoa jurídica executada DELICIOU'S DELICATESSEN LTDA., da qual o ora agravante é sócio-administrador, e figurou como avalista no contrato, além de se tratar de advogado (inclusive em causa própria e patrocinando os demais executados), deixando claro que o valor encontrado em sua conta poupança não comprometerá seu mínimo existencial.
2

Nesse contexto, não identifico motivo para alterar a decisão agravada.

Por fim, registra-se que, embora o agravante suscite questões relacionadas à teoria da imprevisão, onerosidade excessiva, caso fortuito e força maior e excesso de execução, trata-se de um rol de matérias que foi objeto dos embargos à execução nº 5002071-22.2022.8.08.0000, não tratadas nem na exceção de pré-executividade, nem na decisão agravada, o que inviabiliza a análise por este Colegiado nesta fase.

Posto isso, com a devida vênia ao entendimento encampado pela eminente relatora, conheço e nego provimento ao presente agravo de instrumento, para manter incólume a r. decisão agravada.

É como, respeitosamente, voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

[...]

§ 1o A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.

2
Consigna-se que a questão acerca da gratuidade já foi decidida no processo conexo (embargos à execução nº 5002071-22.2022.8.08.0000), por julgamento colegiado da apelação respectiva. O processo associado ao presente recurso no sistema se trata de outra execução envolvendo as mesmas partes.